Tribunal: TJDFT
Processo: 0710566-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710566-38.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: AURIENE ALVES MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o juízo de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário é privativo do Supremo Tribunal Federal, revogo a decisão de ID 73200559, e passo a proferir despacho, nos termos do artigo 1.042, § 4o, do CPC, em relação ao agravo interposto no ID 71577945. Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Em razão da revogação da decisão de ID 73200559, restam prejudicados os embargos de declaração opostos no ID 73413701, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018